Tribunal: TJDFT
Processo: 0750201-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750201-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão efeito suspensivo (ID 78392675) interposto pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDMÉDICO/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0713757-23.2025.8.07.0018 decorrente de ação coletiva ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a limitação do litisconsórcio ativo facultativo ao primeiro autor da petição inicial, com fundamento no art. 113, § 1o, do CPC, sob o argumento de que, o elevado número de substituídos compromete a celeridade e a adequada prestação jurisdicional. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 253451987- na origem): “Vistos etc. O §1o do art. 113 do Código de Processo Civil permite ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo, hipótese dos autos, como se observa abaixo: "Art. 113 (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." Este Juízo, esclarece que tem verificado que demandas com essa quantidade de pessoas no polo ativo vem gerando atraso na movimentação e marcha processual e, consequentemente, uma prestação jurisdicional inadequada, ineficiente e demorada. Observa-se, em demandas de cumprimento individual de sentença coletiva com muitos autores, uma excessiva oneração de alguns autores que, em que pese estarem com a situação regular, ficam aguardando a resolução de pendências ou situações irregulares de outros autores para que seus processos tenham andamento de forma conjunta, o que causa prejuízo para quem está em situação regular em detrimento de outros que, inevitavelmente em todo processo com grande número de litisconsortes, estão em situação irregular. Dessa forma, revisitando posicionamento anterior, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional célere, eficiente como se busca ofertar neste Tribunal de Justiça, em obediência aos preceitos legais e constitucionais vigentes determino que neste cumprimento de sentença conste apenas um autor. Assim, intime-se o(a) advogado(a) dos autores para que, em 15 dias úteis, apresente emenda, em nova petição inicial, constando no polo ativo apenas o primeiro autor da petição anteriormente apresentada. A emenda deve vir acompanhada de tabela com os valores que se busca recebimento, bem como os documentos necessários, tanto do processo coletivo quanto do autor, para permitir o contraditório e ampla defesa da parte adversa. Os demais autores deverão constar cada um em uma nova petição inicial acompanhada dos seus cálculos, respectivos documentos e todas devem ser distribuídas por prevenção a este Juízo, mencionando a prevenção a esta ação que foi desmembrada." Nas razões do presente agravo, o Sindicato sustenta, em síntese,) a inaplicabilidade do art. 113, § 1o, do CPC, diante da natureza de substituição processual de sua atuação. Alega a violação à jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que reconhecem a legitimidade dos sindicatos para propor e executar ações coletivas em favor de seus filiados, independentemente de autorização individual (Súmula 629 do STF e Tema 823 do STJ). Defende que é irrazoável a limitação imposta, o que contraria os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. Aduz que há risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da necessidade de ajuizamento de novas execuções individuais. Requer o deferimento de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão, reconhecendo a legitimidade do Sindicato para atuar como substituto processual no cumprimento de sentença coletiva, admitindo-se o prosseguimento da execução em nome de 10 (dez) substituídos, ou, subsidiariamente, a limitação a 5 (cinco) beneficiários por processo. Preparo recolhido ao ID 78432736. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, tais requisitos não se encontram presentes. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu a formação de litisconsórcio facultativo de 10 exequentes, determinando o desmembramento e distribuição de uma ação para cada autor. Em análise dos autos de origem quanto aos limites subjetivos do processo, constata-se que, embora se trate de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, os direitos reconhecidos na ação original possuem natureza tipicamente individual, ainda que homogêneos do ponto de vista jurídico. O caráter individual desses direitos e a necessidade de evitar-se litisconsórcios multitudinários incluem-se entre as razões pelas quais a execução não costuma ocorrer nos próprios autos da ação coletiva, exigindo-se a apresentação de execuções autônomas ou com número reduzido de beneficiários. A prova necessária para verificação de que cada autor efetivamente possui o direito reconhecido na demanda coletiva é voltada à situação pessoal de cada um, não havendo, em regra, identidade fática entre todos os exequentes. O efetivo enquadramento de cada beneficiário no título judicial depende de análise documental individualizada. Assim, a liquidação e o cumprimento do julgado demandam exame pormenorizado acerca da existência e do montante do crédito, o que reforça a necessidade de limitação do número de exequentes por processo, sob pena de inviabilizar a adequada tramitação do feito. Nesse cenário, vislumbra-se a concreta possibilidade de o cumprimento de sentença ser impugnado ou retardado em relação a apenas um dos exequentes, o que comprometeria a celeridade do processamento relativamente aos demais. Um eventual contorno, permitindo o prosseguimento imediato apenas em relação àqueles aptos, cria um processo em múltiplos estágios simultâneos, com risco de tumulto processual e maior probabilidade de equívocos na condução do feito. A legislação processual, ao prever no art. 113, § 1o, do CPC, a possibilidade de restrição do litisconsórcio facultativo, autoriza expressamente o magistrado a adotar tal providência quando a pluralidade de partes comprometer a rápida solução da lide ou dificultar a defesa. Dessa forma, em juízo de cognição sumária próprio desta fase, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, porquanto a decisão agravada encontra amparo legal e se mostra adequada à boa condução do processo e à eficiência da prestação jurisdicional. Diante desse cenário, ausentes os pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital